Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-63.2025.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pela escalada. Pleito defensivo objetivando a absolvição por atipicidade material da conduta, considerando a insignificância ou por falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora e a incidência da fração máxima de redução decorrente de tentativa. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o réu, após escalar o

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pela escalada. Pleito defensivo objetivando a absolvição por atipicidade material da conduta, considerando a insignificância ou por falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora e a incidência da fração máxima de redução decorrente de tentativa. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o réu, após escalar o portão do estabelecimento da vítima, invadiu o comércio e tentou subtrair um celular e um cartão de memória, bens avaliados em R$ 690,00. Vítima que visualizou a ação delitiva por meio do sistema de monitoramento e, em seguida, acionou a polícia, cujos agentes compareceram ao local. Réu preso em flagrante na posse da res furtiva, no terreno contíguo ao vitimado. Depoimentos firmes e coerentes oferecidos pela vítima e pela policial militar responsável pela ocorrência. Confissão judicial que encontra amparo nas demais provas produzidas. Qualificadora devidamente demonstrada pela prova testemunhal e pericial. Alto valor da res furtiva (R$ 690,00 – quase 50% do salário-mínimo vigente à época dos fatos) que, aliado à forma qualificada do delito, impede a aplicação da insignificância. Precedentes do STJ. O fato de o celular subtraído estar em desuso pela vítima não retira o bem do âmbito de proteção penal, tampouco o transforma em coisa inservível. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Pena-base fixada no mínimo legal. Modalidade tentada devidamente reconhecida pela magistrada a quo, com redimensionamento do quantum de diminuição para metade. Viável a incidência do privilégio, considerando a primariedade, os bons antecedentes, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o pequeno valor dos bens subtraídos, os quais, segundo a vítima, eram antigos e sequer utilizados. Penas finalizadas em 4 meses de reclusão e 1 dia-multa, calculado no piso legal. Regime inicial aberto e substituição por restritiva de direito que se mantêm. Reajuste da natureza da pena restritiva de direito. Substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, nos moldes a serem designados pelo juízo da execução. Parcial provimento.